Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. SÚMULA 427 DO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que julgou improvido o apelo. 1.1. O embargante alega existir omissão no acórdão quanto ao prazo decadencial. Alega que a autora embargada não pretende apenas a revisão do benefício, mas busca previamente desconstituir o negócio jurídico.
2. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição, o aresto foi claro ao dizer que no caso dos autos, a controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não à validade do ato que funda a relação jurídica. Ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 2.1. Ou seja, a demandante/embargada não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo. Assim, sujeita-se apenas ao prazo prescricional. 2.2. Quanto à alegação de que o prazo decadencial é de quatro anos, o no art. 178, II, do Código Civil invocado pelo recorrente trata decadência nas hipóteses de anulabilidade de negócio jurídico, em razão de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, não sendo este o caso dos autos. 2.3. Precedente: “(...) 3. Por não se tratar de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), a pretensão inicial não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, sendo certo que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil. (...)” (07262144620228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 3/5/2023.) 2.4. Vale mencionar que o aresto expôs que a teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 2.5. Inclusive, o respectivo Enunciado restou confirmado pela Súmula no 427: "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". 2.6. Assim, devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pelo apelado se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.
3. Assim, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 3.1. Jurisprudência: “(...) Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) 3.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 3.3. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.4. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.